Tribunal: TJDFT
Processo: 0717405-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717405-36.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL DA CUNHA TEIXEIRA AGRAVADO: AUDALICE PEREIRA GOMES DESPACHO Intime-se o agravante para comprovar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópias da declaração de IR (devem fazer expressa menção ao nome do agravante), extratos bancários atualizados, contracheques e outros que entenda necessários. Um dos fundamentos para indeferir a gratuidade de justiça foi o fato de o agravante residir em área nobre de Brasília. O recorrente informa que rescindiu o contrato de locação e passou a morar no Paranoá. Junte documento idôneo a respeito da dita rescisão contratual, pois, por ora, tal assertiva é embasada somente em conversa com o suposto locador por meio de aplicativo de mensagens, que possui baixo valor probatório. Após, conclusos. Brasília/DF, 10/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator